Tribunal: TJPA
Processo: 0001274-98.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001274-98.2008.8.14.0051

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: HIPERVENDAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0001274-98.2008.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO

SANTANDER S/A

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ P. GONDIM – OAB/RJ 62.192

APELADO:

HIPERVENDAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

ADVOGADO: JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS- OAB/PA 8.186

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO

E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO EM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES JURÍDICO CONTRATUAIS DO CRÉDITO ADQUIRIDO, COMPREENDENDO AS INDENIZAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001274-98.2008.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO

SANTANDER S/A

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ P. GONDIM – OAB/RJ 62.192

APELADO:

HIPERVENDAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

ADVOGADO: JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS- OAB/PA 8.186

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO SANTANDER

S.A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª

Vara

Cível e Empresarial de Santarém/Pará , que julgou parcialmente procedente a pretensão.

Eis a

redação combatida:

”
Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de “AÇO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS DURÁVEIS, DEVOLUÇO DE VALORES PAGOS e ainda indenização por danos morais e materiais” ajuizada por HIPERVENDAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇES LTDA., em face de BANCO ABN AMRO REAL S/A e RFTECH Equipamentos Eletrônicos LTDA., igualmente qualificado. Aduziu ter adquirido, por meio do contrato, um sistema de gravação, composto por uma câmera filmadora, trilhos e tripé. Relatou que a câmera filmadora possuía o valor de R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais), código JVC-GY-HD110U, ao passo que os trilhos custaram R$1.202,18 (mil duzentos e dois reais e dezoito centavos) e o tripé o valor de R$ 1.217,00 (mil duzentos e dezessete reais). Afirmou que o Banco ABN AMRO REAL S/A financiou o valor total, R$15.719,18 (quinze mil setecentos e dezenove reais e dezoito centavos). Mencionou que o contrato de financiamento é de 26 de novembro de 2007, sendo que a empresa RFTECH teria o prazo de 25 d ias após receber o crédito para entregar os bens, fato que no ocorreu até a presente data. Asseverou que o valor financiado seria pago em 12 (doze) cheques, pré- datados, no valor de R$1.607,60 (mil seiscentos e sete reais e sessenta centavos). Salientou que foram descontados dois cheques, no valor de R$ 3.215,20 (três mil duzentos e quinze reais e vinte centavos), porém no foram entregues os produtos adquiridos, razão que o fez sustar os demais cheques, a fim de salvaguardar seu patrimônio. Almejou a “ratificação” da sustação dos pagamentos e a devolução dos cheques que estão em poder do requerido, a anulação do contrato de compra e venda dos bens descritos, a devolução em dobro dos valores dos cheques nº 061120 e 061121 de 30.12.2007 e 30.01.2008. Pugnou pela condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Juntou documentos, fls. 12/36.

O réu RFTECH Equipamentos Eletrônicos Ltda. foi devidamente citado, fls. 77, porém no apresentou contestação.

O réu Banco Santander S/A (sucessor por incorporação do BANCO ABN AMRO REAL S.A) apresentou contestação, fls. 120/133. Preliminarmente aduziu a ilegitimidade passiva do réu, afirmando que o contrato fora firmado para fins de financiamento e em momento algum fora descumprido pelo Banco réu. Mencionou que é reprovável somente a conduta da outra ré. Quanto ao mérito suscitou a inaplicabilidade do pedido de declaração de inexistência do débito. Mencionou inexistir dever de indenizar pela ausência de ato ilícito. Pleiteou o descabimento do pedido de repetição do indébito. Salientou inexistirem danos morais. Pugnou pela total improcedência do pedido.

Acostou documentos, fls. 134/154.

A parte autora apresentou réplica à contestação, fls. 179/183.

Em sede de audiência de conciliação no foi possível o acordo entre as partes, tendo as partes se manifestado pelo desinteresse na produção de outras provas, fl. 194.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, afasto a preliminar ventilada, visto que o Banco réu deve figurar no polo passivo da demanda. O caso em tela denota a legítima venda casada, para se adquirir os produtos (câmera, tripé e trilho) é necessária a aquisição do financiamento, sendo já imediatamente direcionado ao Banco Réu e seus parceiros, conforme documento de fls. 23.

Quanto ao mérito, inicialmente decreto a revelia da ré RFTECH Equipamentos Eletrônicos Ltda, visto que a mesma foi devidamente citada, fls. 77, porém no apresentou contestação.

Manuseando-se os autos, observa-se que a presente aç
o versa sob procedimento cognitivo na qual o requerente busca eventual reparaç
ã
o por danos morais, em tese, sofridos.

O termo responsabilidade civil pode ser extraído, como nos ensina o Mestre Rui Stoco,
“da própria origem da palavra que vem do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a necessidade que existe de responsabilizar alguém por seus atos danosos”.
[1]

Silvio Rodrigues, por sua vez, cita a definição de Savatier, para quem responsabilidade civil é
“a obrigaço que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam”.
[2]

Já a insigne Maria Helena Diniz assim se manifesta sobre a responsabilidade civil:

“[...] Responsabilidade Civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.
[3]
”

Dentre tantos conceitos, nos afeiçoamos mais ao proposto por Sérgio Cavalieri Filho, para quem “a responsabilidade civil trata-se de um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário”.
[4]

De acordo com a teoria clássica, na qual o Professor Carlos Roberto Gonçalves cita Besson André,
“a responsabilidade civil tem por base três pressupostos: o dano, a culpa do autor e a relaço de causalidade entre o fato e o mesmo dano”.
[5]

Ultrapassadas as considerações propedêuticas sobre a responsabilidade civil, iremos nos ater à relação consumerista existente entre as partes.

No caso em tela é latente a existência de relação de consumo entre o autor e as rés, já que o requerente se amolda, perfeitamente, na definição de consumidor prevista no art. 2º do CDC, e a ré na definição de fornecedora, conforme disposto no art. 3º do CDC.

“Art. 2º- Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º- Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

No obstante a Lei ser lapidar quanto à conceituação de relação de consumo, consideramos oportuno a transcrição de trecho da obra de Plínio Lacerda Martins, que assim conceitua relação de consumo:

“Relação de Consumo é aquela relação que envolve de um lado uma pessoa que fornece um produto ou serviço, a qual chamamos de fornecedor, e de outro lado uma pessoa que vem adquirir o produto ou serviço ofertado, denominada consumidor.
[6]
”

O Código de Defesa do Consumidor, composto por normas de ordem pública, adota, como regra, a responsabilidade objetiva, dispensando, assim, a comprovação da culpa para atribuir ao fornecedor a responsabilidade pelo dano, bastando a presença da aço ou omissão, o dano e o nexo causal.

A aço ou omissão refere-se à conduta praticada por qualquer pessoa, causando dano efetivo a outrem.

A fim de que se possa responsabilizar alguém por ato danoso, faz-se necessário a existência do nexo de causalidade, ou seja, demonstrar que determinada atitude culposa ou dolosa do agente ocasionou um dano à vítima, fato no visualizado no caso em tela.

Assim, nexo de causalidade é a relação entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima.

Adotando o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade objetiva, toda indenização derivada de relação de consumo, via de regra, se sujeita a tal regime, salvo quando o Código expressamente dispõe em contrário.

No caso em apreço é importante nos atermos aos pedidos da parte autora. Quanto ao pedido de “ratificação da sustação dos pagamentos e a devolução dos cheques, no merece prosperar o pleito almejado..

Ao emitir os cheques o consumidor no pode sustá-los ao seu bel prazer, sem autorização judicial. O consumidor no pode exercer autotutela, visto que no possui discricionariedade para sustar cheques emitidos, sem autorização judicial, visto que há uma relação contratual vigente.

Pertinente frisar que no se pode aceitar a desculpa de que é prática muito comum no Brasil e que tal ato é praticado em virtude do inadimplemento do outro contratante.

Assim, antes de sustar os cheques deveria, o autor, ter manejado aço própria, requerendo autorização judicial para tanto e ao final pugnado a rescisão contratual em definitivo.

Quanto ao segundo requerimento da parte autora, qual seja, a anulação do contrato de compra e venda, vislumbro que no há qualquer vício capaz de ensejar a anulação do contrato. No há erro, dolo, fraude, coação, estado de perigo, etc. Assim no há respaldo legal para a anulação do que fora entabulado, visto que as partes são capazes, o objeto é lícito, possível e determinado e a forma era prescrita ou no defesa em lei.

Em verdade o que ocorreu foi o descumprimento contratual, por no ter sido entregue os produtos adquiridos, o que enseja a resolução/rescisão contratual.

Quanto à devolução dos valores pagos, entendo que realmente é devida, a fim de que no haja um locupletamento ilícito das rés. Todavia, no há razão para o ressarcimento em dobro, visto que o valor efetivamente pago era proveniente de relação contratual, no sendo, portanto, indevido o pagamento.

No que tange aos danos morais estes são definidos como aquele dano causado injustamente por alguém à outra pessoa, no atingindo o patrimônio material (conjunto de valor econômico) da vítima, ou seja, do qual no resulta uma perda pecuniária. O patrimônio atingido pelo dano moral se diz patrimônio ideal ou o conjunto de tudo aquilo que no seja suscetível de valor econômico (patrimônio desmaterializado).

A indenização por dano moral, no caso em tela, no merece prosperar visto que estes
serão considerados quando implicarem situações que realmente causem sofrimento.

Sérgio Cavalieri Filho também é preciso ao mencionar que o julgador deve se ater ao caso concreto para verificar a existência dos danos morais.

“Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremada sensibilidade. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, no bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada”.
[7]

Pertinente frisar que atualmente está ocorrendo uma banalização dos danos morais, sendo muitas vezes uma indústria, visto são em regra ações em massa, repetitivas, com

o mesmo intuito, qual seja, lucro fácil, desvirtuando o real sentido do instituto mencinado.

Oportuno ressaltar que o simples descumprimento contratual no possui o condão de autorizar a existência de danos morais.

(...)

Po
r fim, importante salientar que deve ser reconhecida a solidariedade das rés, nos termos do art. 7º, § único e art. 25§ 1º do CDC, visto que suas atuações eram imbricadas.

O Banco avalizava empréstimos, era uma nítida venda casada, na qual o consumidor era obrigado a adquirir os serviços do Banco para poder comprar o produto, caso necessitasse de financiamento.

Por isso no se pode acatar a tese de que o Banco no possuía qualquer responsabilidade, visto que ele agia em conluio com a empresa RFTECH Equipamentos Eletrônicos Ltda., no podendo, neste momento ser somente o consumidor prejudicado.

Isso posto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido aforado por HIPERVENDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇES LTDA. em face de BANCO ABN AMRO REAL S/A (incorporado pelo Banco Santander) e RFTECH Equipamentos Eletrônicos Ltda., a fim de determinar que seja restituído o valor efetivamente pago pelo autor, qual seja, R$3.215,20 (três mil duzentos e quinze reais e vinte centavos), corrigido pelo INPC desde a data do pagamento, incidindo também juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Declaro as rescisões dos contratos, firmados entre o autor e as rés, quais sejam, da entrega dos produtos e financiamento, devendo surtir seus efeitos legais.

Tendo em vista a sucumbência dos réus, condeno-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cobrança que resta suspensa em face da gratuidade concedida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
” ( Pje ID

1331316,páginas 1-5)

Sentença atacada via Embargos de Declaração interpostos por
HIPERVENDAS COMÉRCO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
segundo PJe ID 1331317, páginas 1-2.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 1331319, páginas 1-2).

Declaratórios julgados procedentes,sob a seguinte fundamentação:

“
R.H.

Conheço os Embargos de Declaração, eis que tempestivos. Concedo provimento aos mesmos, visto que as rés no gozam de gratuidade judicial.

Sendo assim, resta excluída, da parte dispositiva da sentença, a suspensão da cobrança dos honorários, devendo assim ser lida a parte dispositiva, no que tange à custas processuais e honorários advocatícios:

“Tendo em vista a sucumbência dos réus, condeno-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.”

Considerando que já fora interposta apelação, bem como apresentada contrarrazões, aguarde-se o prazo para eventual interposição de novo recurso de apelação, referente à deciso proferida nos Embargos de Declaração.

Caso transcorra,
in albis,
o prazo da irresignação contra os Embargos de Declaração, certifique-se e encaminhe-se os autos ao Egrégio TJ/PA.

Intimem-se.”( PJe ID 1331321, página 1).

As

razões recursais de

BANCO SANTANDER S/A
estão assentadas no PJe ID 1331318, páginas 1-4 aduzindo como argumentos centrais a:inexistência de comunicação da Apelante quanto ao cancelamento e ausência de responsabilidade solidária almejando o provimento da Apelação Cível para reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 1331320, páginas 1-4).

Recurso que atende aos requisitos intrínsecos e extrínsecos correspondentes.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

STOCO, Rui
,
Responsabilidade Civi
l
. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1999,

p.89.

[2]

SAVATIER. Traité de la Responsabilité Civile. Paris: 1939, Ap. Silvio Rodrigues.
Direito Civil – Responsabilidade Civil.
So Paulo: Saraiva, 2001. p.6.

[3]

DINIZ, Maria Helena.

Curso de Direito Civil Brasileiro

– Responsabilidade Civil
.
So Paulo: Saraiva: 1998, p.36.

[4]

FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. So Paulo: Malheiros, 2003. p. 22.

[5]

ANDRÉ Benson.
La Notion
de Gard Dans la Responsabilité du Fait Dês Choses
. Paris: Dalloz, 1927, p.5 a
p.
Carlos Roberto Gonçalves.
Responsabilidade Civil.
So Paulo: Saraiva, 2003. p.4.

[6]

MARTINS, Plínio Lacerda. Anotaçes ao Código de Defesa do Consumidor. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2001, p.31.

[7]

Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, Ed Atlas, 2007.

VOTO

PROCESSO Nº: 0001274-98.2008.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO

SANTANDER S/A

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ P. GONDIM – OAB/RJ 62.192

APELADO:

HIPERVENDAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

ADVOGADO: JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS- OAB/PA 8.186

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal já ocorrido no PJe ID 5604474, páginas 1-2.

Inicio o voto destacando o cenário fático envolto na questão litigiosa,
in verbis:

“

Aduziu ter adquirido, por meio do contrato, um sistema de gravação, composto por uma câmera filmadora, trilhos e tripé. Relatou que a câmera filmadora possuía o valor de R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais), código JVC-GY-HD110U, ao passo que os trilhos custaram R$1.202,18 (mil duzentos e dois reais e dezoito centavos) e o tripé o valor de R$ 1.217,00 (mil duzentos e dezessete reais). Afirmou que o B

anco ABN AMRO REAL S/A financiou o valor total, R$15.719,18 (quinze mil setecentos e dezenove reais e dezoito centavos). Mencionou que o contrato de financiamento é de 26 de novembro de 2007, sendo que a empresa RFTECH teria o prazo de 25 d ias após receber o crédito para entregar os bens, fato que no ocorreu até a presente data. Asseverou que o valor financiado seria pago em 12 (doze) cheques, pré- datados, no valor de R$1.607,60 (mil seiscentos e sete reais e sessenta centavos). Salientou que foram descontados dois cheques, no valor de R$ 3.215,20 (três mil duzentos e quinze reais e vinte centavos), porém no foram entregues os produtos adquiridos, razão que o fez sustar os demais cheques, a fim de salvaguardar seu patrimônio.”
( Pje ID

1331316,página 1)

Estar-se-á diante de uma avença comercial de bem pago via desconto de dois cheques, sustando-se os demais ante a não entrega do produto que, por si só, enseja a rescisão contratual.

À vista disso,
BANCO

SANTANDER S/A
aduz como argumento base sua

ilegitimidade na assunção da obrigação dado ter sido contraída com o cedente
ABN AMRO BANCO REAL S/A,
afastando a responsabilidade solidária ditada na sentença combatida.

Não assiste razão ao
BANCO

SANTANDER S/A.

A uma.

A cessão de crédito não impõe

a ilegitimidade passiva da Instituição Bancária, que deveria ter dispensado cuidados maiores quanto à verificação de pendências quanto aos créditos adquiridos.

É matéria pacificada a não comportar maiores digressões, realçando julgado advindo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITAR - NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE JULGAMENTO CITRA PETITA - ACOLHER - TEORIA DA CAUSA MADURA - MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITAR - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA ACORDO - TÍTULO LÍQUIDO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE VALORES REMANESCENTES - ACORDO QUE PREVIA ESCOLHA ENTRE BUSCA E APREENSÃO E EXECUÇÃO - CREDORA QUE FEZ OPÇÃO PELA BUSCA E APREENSÃO - PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE DEVE SER BUSCADA EM OUTRA DEMANDA - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
- Em que pese os fundos de investimento não possuírem personalidade jurídica, há capacidade postulatória desde que postulem por intermédio de seus representantes legais.

- Comprovada a cessão de crédito entre cedente e fundo de investimento, não há o que se falar ilegitimidade ativa.

- A sentença que deixa de analisar um dos pedidos apresentados pelo autor é nula por vício de julgamento citra petita. Se pedido, contudo, do apelante encontra-se maduro para julgamento, deve o Tribunal deixar de cassar a sentença e decidir desde logo sobre a matéria, nos termos do art. 1.013, §§1º e 3º, III, do CPC.
- Se o pedido de cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado nos autos da ação de busca e apreensão foi apresentado dentro do prazo de 05 anos a contar do trânsito em julgado, não há o que se falar em prescrição da pretensão.
- A sentença que homologa acordo firmado entre as partes é título executivo dotado de liquidez.
- Se o acordo firmado entre as partes e homologado por sentença previa a escolha entre a persecução da apreensão dos bens ou execução dos valores, a opção da credora pela busca e apreensão exclui do presente cumprimento a possibilidade de executar valores, que devem ser buscados em outra ação própria. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.319528-8/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 21/03/2024. destacado)

Perceba que a cessão de crédito apenas substitui o credor originário por outro, mas não muda a obrigação decorrente do vínculo contratual.

Argumento rejeitado, portanto.

A duas. O fato de não ter sido notificado quanto ao cancelamento do contrato entre o Apelado e

ABN AMRO BANCO REAL S/A
não afasta sua obrigação de cumprir o julgado por força da inequívoca responsabilidade civil solidária envolvida na questão litigiosa.

Sentença elevada ao patamar

irretocável

frente a inteira e patente fragilidade dos argumentos recursais.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e

negar provimento,

mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/04/2024